Tribunal: TJDFT
Processo: 0750928-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750928-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, ANDREA MENEZ VIEIRA, D. T. M. S. D E C I S Ã O Recurso - Perda Superveniente do Interesse Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento movido contra Decisão Interlocutória a qual negou pedido de tutela de urgência. Houve acordo entre as partes para resolver o pagamento das mensalidades em aberto, discutidas na origem. Os próprios agravantes reconhecem a perda superveniente do interesse de agir. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de Origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de praxe. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator